Tribunal: TJBA
Processo: 8001572-04.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001572-04.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MOACIR HOPPE

Advogado(s)
:
ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

APELADO: LAVROBRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO GONCALVES FERRATO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS MERCANTIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. AFASTAMENTO DO EFEITO RETROATIVO DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Insurgente MOACIR HOPPE contra sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da Recorrida LAVROBRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios. A pretensão recursal consiste no reconhecimento da prescrição da pretensão monitória fundada em duplicatas vencidas entre 2011 e janeiro/2013, sob o fundamento de que a parte autora permaneceu inerte por mais de quatro anos sem promover a efetivação da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia da parte autora por período superior a quatro anos, sem qualquer diligência para a efetivação da citação, caracteriza desídia apta a afastar o efeito retroativo da interrupção prescricional previsto no art. 240, §1º, do CPC; (ii) verificar se os protestos realizados em março/2016 constituem marco interruptivo autônomo capaz de preservar a pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional quinquenal aplicável às duplicatas mercantis (art. 206, §5º, I, do CC/2002) teve seu termo final em 31/01/2018, data em que o processo já se encontrava paralisado havia aproximadamente um ano e oito meses por inação exclusiva da parte autora, sem qualquer peticionamento ou diligência para viabilização da citação.
4.
O art. 240, §2º, do CPC impõe ao autor o dever autônomo de adotar as providências necessárias à efetivação da citação, cujo descumprimento afasta o benefício da retroação previsto no §1º do mesmo dispositivo. A Súmula 106 do STJ e o §3º do art. 240 do CPC pressupõem que a demora seja imputável exclusivamente ao serviço judiciário, pressuposto não verificado quando o credor permanece inerte por mais de quatro anos.
5.
Os protestos realizados em março/2016, ainda que considerados como marco interruptivo autônomo (art. 202, III, do CC/2002), determinariam o termo final do novo prazo quinquenal em abril/2021, data anterior à citação efetivada em junho/2022, de modo que a prescrição se consumaria sob qualquer ângulo de análise.
6.
Reconhecida a prescrição e julgados procedentes os Embargos Monitórios, opera-se a inversão dos ônus da sucumbência, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inércia da parte autora por período suficiente para a consumação do prazo prescricional, sem adoção das providências necessárias à efetivação da citação, afasta o efeito retroativo da interrupção prescricional previsto no art. 240, §1º, do CPC, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando a demora não é imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC).

2. Os protestos extrajudiciais constituem causa interruptiva autônoma da prescrição (art. 202, III, do CC/2002), após a qual o prazo recomeça a fluir integralmente; a citação efetivada após o vencimento desse novo prazo não restaura a pretensão prescrita.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 202, I e III, e 206, §5º, I; CPC, arts. 240, §§ 1º, 2º e 3º, 487, II, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 106/STJ; STJ, REsp 2.088.491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/10/2023; STJ, AgInt na AR 4.405/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 09/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.929.370/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001572-04.2016.8.05.0154
, em que figuram como Apelante
MOACIR HOPPE
e como Apelada
LAVROBRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03